Tribunal: TJDFT
Processo: 0714320-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0714320-95.2017.8.07.0018 AGRAVANTE: ELIAS ABBOUD AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ELIAS ABBOUD, fundamentado no artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que não conheceu dos embargos de declaração manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu dos aclaratórios de ID 57306349. A propósito, confira-se que “Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no AREsp 2351833, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 31/08/2023). Na mesma linha, reveja-se a RCD no REsp n. 2.099.883, Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/7/2024). Impende, ainda registrar que, o agravo em recurso especial, previsto pelo artigo 1.042 do CPC, só é cabível quando inadmitido o apelo constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 61025417. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018